Tribunal: STF
Processo: Rcl 34685
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 31):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 3003798-27.2013.8.26.0562/5001, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado competência desta Corte.
    Narra-se na inicial que a parte autora apresentou embargos à execução na qual requer seja declarada indevida a cobrança referente ao IPTU sobre a área localizada no Porto de Santos, pertencente à União, a qual ocupa como arrendatária. 
    No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi proferido acórdão, confirmando a sentença, a qual considerou correta a aplicação da imunidade constitucional às sociedades arrendatárias de imóveis da União situados em área portuária (eDOC 1, p. 4). 
    No entanto, ao analisar o recurso extraordinário apresentado pela Municipalidade e com fundamento nos Temas 385 e 437 da repercussão geral, a Presidência do TJSP determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, que se retratou para aplicar entendimento do STF segundo o qual incide IPTU sobre imóveis pertencentes a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado. 
    Não se conformando com a retratação, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário o qual foi inadmitido com fundamento nas teses de repercussão geral – Temas 385 e 437 (eDOC 22, p. 17). O agravo interno também foi desprovido (eDOC 28). 
    Alega-se que, ao obstar o seguimento do extraordinário, o TJSP usurparia a competência desta Corte, pois considera equivocada a interpretação dada ao caso concreto, sendo necessária a apreciação da controvérsia pelo STF. 
    Defende possuir imunidade tributária porquanto é arrendatária de imóvel de propriedade da União, sendo absolutamente impossível, nesses casos, a exigência da cobrança do IPTU. 
    Assevera, ainda, desempenhar atividades de interesse público, com a outorga estatal sem causar dano a concorrência de mercado, uma vez que “o custo operacional de empresas arrendatárias de terminais, como é o caso do reclamante, é muito superior ao custo incorrido pelos terminais privados, dado que estes não precisam suportar o ônus financeiro do arrendamento das áreas públicas, quiçá estão sujeitas às mesmas exigências regulatórias e de eficiência na prestação de serviços impostas pelos Contratos firmados com a Administração Pública” (eDOC 1, p.34).
    A propósito, transcrevo trecho da inicial (eDOC 1, pp. 22 e 23): 
    “Ocorre que, o reclamante está em situação fática completamente distinta dos precedentes analisados pelo STF nos RREE n° 594.015 e 601.720, pois há que se ficar desde já consignado a seguinte premissa: a Petrobrás explora a área, prioritariamente, em benefício próprio (escoamento de produção própria) enquanto que os demais arrendatários prestam serviços para terceiros que tem interesse na exportação e importação de cargas. Ou seja, não se trata do terminal importar/exportar carga própria, mas sim prestar serviços necessários dentro da cadeia logística para que empresas privadas (i.e. produtores) exportem seus produtos ou importem matéria prima e/ou bens de consumo.”
    Por fim, requer-se a concessão de tutela de urgência, para suspender a decisão reclamada até o pronunciamento final desta Corte. Caso transite em julgado o ato impugnado, o Município, ora beneficiário, poderá exigir o pagamento do IPTU. 
    No mérito, pleiteia-se a desconstituição do pronunciamento reclamado e a remessa dos autos ao STF para o julgamento do recurso extraordinário (eDOC. 1, p. 50).
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de usurpação de atribuição do STF e má aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno. 
    Quanto ao mérito, como visto, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 385 e 437, mas sim em jurisprudência que concede imunidade tributária aos bens de propriedade da União. Nesse sentido, articula (eDOC 1, p. 35): 
    “Inclusive, o reclamante pede vênia, neste momento, para transcrever Acórdão – Ag.Reg. No Recurso Extraordinário 626.317/MG – proferido em 10/09/2018 pelo Min. Alexandre de Moraes no E. Supremo Tribunal Federal - em que foi considerada a impossibilidade de tributação do IPTU sobre bens de imóveis que compõem o acervo patrimonial de propriedade da União Federal (Estrada de Ferro Vitório – Minas) utilizados por empresa privada (Vale S/A), na execução de serviços de transporte ferroviário de cargas e de passageiros cuja exploração foi-lhe delegada mediante Decreto, sob o fundamento de que “a exploração dos serviços de transporte ferroviário poderá ser executada diretamente pela própria União Federal ou então, indiretamente, mediante utilização, por essa mesma pessoa política, de instrumentos de descentralização administrativa”.
    Sem razão, contudo, a parte reclamante. 
    Nos documentos acostados nos autos, tem-se o Estatuto Social da Ecoporto (atual denominação da Tecondi), onde se verifica tratar-se de pessoa jurídica de direito privado que visa lucro, uma vez que há previsão, inclusive, de distribuição de lucros e dividendos entre os acionistas (eDOC 4, p. 11). 
    Logo, a decisão atacada bem evidencia as razões de aplicação dos temas, ressaltando que o tema de fundo permite o mesmo enquadramento (eDOC 28):
    “Trata-se de agravo interno interposto por Tecondi Terminal Para Conteiners da Margem Direita S/A. contra decisão desta Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RE n. 594.015/SP. 
    Alegou a agravante, em síntese, conter o recurso apresentado todos os requisitos necessários para sua admissibilidade. Aduziu, ainda, ter sido equivocada a aplicação dos paradigmas Temas 385/STF (RE 564.015/SP) e 437/STF (RE 601.720/RJ) que tratam de questões de direito diferentes do presente caso. No recurso interposto, argumentou, discute a imunidade tributária de imóvel de propriedade da União, utilizado por pessoa jurídica de direito privado em atividade portuária, que possui interesse público manifesto, de monopólio da União por força do disposto no art. 21, inc. XII, alínea f, da Constituição Federal. 
    (...)
    A matéria tratada no recurso extraordinário, em que se discute se a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. RE n. 594.015/SP, correspondente ao Tema n. 385, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
    “IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público.”
    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, de vez que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.” 
    Assim, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 
    Igualmente, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar”.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão impugnada e reiteram-se os argumentos expendidos na reclamação, no sentido de que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 385 e 437, mas sim em jurisprudência que concede imunidade tributária aos bens de propriedade da União.
    Devidamente intimada, a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos (eDOC 44). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que, da leitura do Estatuto Social da Ecoporto (atual denominação da Tecondi), verifica-se sua personalidade jurídica de direito privado, bem como tratar-se de empresa que visa lucro, uma vez que há previsão, inclusive, de distribuição de lucros e dividendos entre os acionistas.
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente